Tribunal: TJES
Processo: 5008213-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008213-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA NEVES DUTRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, conforme se extrai do Termo de Audiência de id. 12972951, a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada, tendo sido colhido o depoimento pessoal da apelada, inclusive com a presença de seu preposto e de sua advogada. Rejeito a preliminar;

2. É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

3. Não comprovada a autenticidade da assinatura no contrato de financiamento, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição das parcelas indevidamente descontas, observando a modulação do EREsp 1.413.542/RS.

4. É premido o dano moral decorrente de prejuízo financeiro causado por fraude bancária;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008213-63.2023.8.08.0014

Apelante: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado: Rosa Neves Dutra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra a sentença (id. 12972957) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, ajuizada por Rosa Neves Dutra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado de n.º 584996598, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados da autora, sendo os valores pagos até 30/03/2021 de forma simples e os posteriores, em dobro, com atualizados pela taxa Selic; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id. 12972959), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento requerida. No mérito, sustenta que (a) a contratação foi regular, existindo documentação comprobatória nos autos; (b) inexiste demonstração de ausência de recebimento dos valores pela autora; (c) não há dano material ou moral a ser indenizado; (d) é indevida a devolução em dobro dos valores, ante a inexistência de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no id. 12972964.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em que pese a irresignação do apelante, não há se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, conforme se extrai do Termo de Audiência de id. 12972951, a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada, tendo sido colhido o depoimento pessoal da apelada, inclusive com a presença de seu preposto e de sua advogada.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado de n.º 584996598, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados da autora, sendo os valores pagos até 30/03/2021 de forma simples e os posteriores, em dobro, com atualizados pela taxa Selic; ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta que (a) a contratação foi regular, existindo documentação comprobatória nos autos; (b) inexiste demonstração de ausência de recebimento dos valores pela autora; (c) não há dano material ou moral a ser indenizado; (d) é indevida a devolução em dobro dos valores, ante a inexistência de má-fé.

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Conforme consignado pelo Magistrado de origem, a assinatura atribuída à apelada no contrato de financiamento não é verdadeira, presunção decorrente da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não apresentou prova contrária, optando por não produzir perícia grafotécnica, restando configurada a inexistência de manifestação de vontade da apelada no negócio jurídico, elemento indispensável à validade do contrato nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil.

Isso porque, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica com lastro em falsidade de assinatura, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira agravante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil. 2. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, também lhe é impositivo o custeio dos honorários periciais. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007103-42.2021.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2022)

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas. No entanto, a forma de repetição de indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS para que seja de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro, após essa data, conforme estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ele é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas no caso se reforça pela condição da consumidora ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com a afetação do seu benefício previdenciário.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora.

Por sua vez, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e da ausência reconhecida de relação contratual, determino que, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária. E sobre as parcelas a serem restituídas, deverá também incidir exclusivamente a SELIC, porém, a partir da data de cada desembolso.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, ajustando de ofício os termos e índices de atualização das verbas indenizatórias, nos termos do voto.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.